Tribunal: STF
Processo: HC 105030
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-22
Data de publicação: 2011-02-22

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE QUESITAÇÃO DE TESE DEFENSIVA. TESE NÃO SUSCITADA PELA DEFESA NA SESSÃO DE JULGAMENTO. CONSTRANGIMENTO NÃO CONFIGURADO. 


1. Durante a fase de debates orais, na sessão de julgamento do Tribunal do Júri, a defesa limitou-se a sustentar a negativa de autoria e a existência de roubo seguido de morte. A tese de participação de menor importância não foi apresentada em plenário. 




2. Não há nulidade pela ausência de quesitação de tese não sustentada pelo defensor em plenário de julgamento do Tribunal do Júri. 




3. Ordem denegada.